Tribunal: STJ
Processo: 0005504-06.2015.8.26.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769739 - SP(2024/0390143-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THIAGO SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERNANDES RUIZ FILHO - SP080425
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO - SP362612
LETÍCIA MENDES RODRIGUES - SP425334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,

REGIMENTAL.
MERO
INCONFORMISMO.
SÚMULA
182/STJ.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54906656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 14:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2629af64-c9b0-4b0f-bae6-405f6da93cd6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769739 - SP(2024/0390143-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: THIAGO SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERNANDES RUIZ FILHO - SP080425
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO - SP362612
LETÍCIA MENDES RODRIGUES - SP425334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,

REGIMENTAL.
MERO
INCONFORMISMO.
SÚMULA
182/STJ.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO SANTOS OLIVEIRA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.657):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO
COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253,
CPC/2015,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega impugnou concretamente a aplicação
da
na origem, argumentando, em suma, que
Súmula 7/STJ
a menção a “elementos
fático-probatórios como álibi documental, laudo pericial e dinâmica temporal da morte”,
ao contrário do que consta na r. decisão monocrática ora combatida, não pressupõe
(fl. 1.667).
revolvimento indevido do acervo
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54906654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 14:39:01
Código de Controle do Documento: af3d7b11-2fba-4cb0-ad28-0804084166e0

Sem razão a parte agravante.
Neguei conhecimento ao agravo em recurso especial por considerar que a
parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira
específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Considerei que a decisão de inadmissão proferida na origem, por possuir
dispositivo único, deveria ser impugnada de forma integral, específica, suficiente e
pormenorizada, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Registrei que a Corte estadual inadmitiu o recurso especial com base na
incidência da
(deficiência de fundamentação quanto ao
do
Súmula 284/STF
art. 619
Código de Processo Penal), da
(não impugnação de todos os
Súmula 283/STF
fundamentos do acórdão recorrido) e
(necessidade de reexame de fatos
Súmula 7/STJ
e provas).
Assentei que não houve refutação idônea ao óbice da Súmula 7/STJ,
porquanto a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que não pretendia o reexame de
provas, sem realizar o cotejo necessário entre o acórdão recorrido e as teses do
recurso especial para justificar o afastamento do impedimento processual. Destaquei
que a própria pretensão recursal se apoiou na revaloração de elementos fático-
probatórios – álibi documental, laudo pericial e dinâmica temporal da morte –, o que
pressupôs indevido revolvimento do acervo probatório.
Concluí, portanto, pela aplicação do
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil, combinado com o
o do Código de Processo Penal, e da Súmula 182 do
art. 3
Superior Tribunal de Justiça, por analogia, uma vez verificada a ausência de
impugnação suficiente de todos os fundamentos decisão agravada.
A decisão agravada está amparada em julgados desta Corte, a exemplo:
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
AREsp n. 2.963.901/SC,
de
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
28/11/2025; REsp n. 2.082.578/MG,
Turma, DJEN de
e
Ministra Daniela Teixeira,
23/9/2025;
AREsp n. 2.860.706/PR,
Terceira Turma, DJEN de 30/6/2025.
Nesse cenário, tenho que a defesa não logrou êxito em demonstrar em seu
regimental argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática
ora combatida, as quais devem ser mantidas
pelos seus próprios
in totum
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54906654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 14:39:01
Código de Controle do Documento: af3d7b11-2fba-4cb0-ad28-0804084166e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0390143-3
AREsp 2.769.739 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024116420178260052 00055040620158260052 23862015
24116420178260052 3722015 55040620158260052
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERNANDES RUIZ FILHO - SP080425
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO - SP362612
ADVOGADA
: LETÍCIA MENDES RODRIGUES - SP425334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERNANDES RUIZ FILHO - SP080425
ROBERTO DA FREIRIA ESTEVAO - SP362612
ADVOGADA
: LETÍCIA MENDES RODRIGUES - SP425334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542245449131452089113@
2024/0390143-3 - AREsp 2769739 Petição : 2026/0016563-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54874012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:39:05
Código de Controle do Documento: CDD7152F-3E78-442D-A6C5-C87FC8B311C8